Tribunal: TJSP
Processo: 0010667-51.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000203128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010667-51.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
EVERTON WILLIAM CARDOSO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 16 de março de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010667-51.2019.8.26.0496 - Ribeirão Preto - VOTO No 12346 2/4
Agravo em Execução Penal no 0010667-51.2019.8.26.0496
Comarca e Vara: Foro de Ribeirão Preto Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ
Agravante: Everton William Cardoso
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Execução no 0010667-51.2019.8.26.0496, 000449-23.2019.8.26.0502 e 926.977
Voto no 12.346
Agravo em execução. Cálculo de pena. Unificação. Termo inicial
de cumprimento de pena. Extinção da pena pelo cumprimento.
Estando há muito cumprida uma pena anterior, e sendo ela
descontínua em relação às penas das execuções posteriores, não
cabe estabelecer com base nela o início de cumprimento da pena.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
Everton William Cardoso em face de decisão proferida pelo Juízo de
origem que denegou o pleito de unificação de penas, para que fosse
considerado como marco inicial para fins de benefícios a data da
primeira prisão, qual seja, 17.08.2012.
O agravante postula, em síntese, reforma da decisão agravada
para que seja procedida a unificação das penas, tendo por marco
inicial o dia 17.08.2012, data de sua primeira prisão (fls. 1-4).
Devidamente recebido e processado o recurso, por seu não
provimento manifestou-se o Ministério Público (fls. 31-33), sendo
mantida a decisão (fls. 34).
Em parecer subsequente a Procuradoria de Justiça opinou pelo
não provimento do agravo interposto (fls. 42-43).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010667-51.2019.8.26.0496 - Ribeirão Preto - VOTO No 12346 3/4
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso.
Correta a decisão de primeiro grau, posto que a execução
relativa à prisão efetuada em 17.08.2012 refere-se ao PEC no 926.977
(1a execução) que, conforme certidão de fls. 20, teve integral
cumprimento sem interrupções, de modo que realmente encontrava-
se já extinta há mais de dois anos (precisamente, desde 12.05.2016)
a pena relativa à sua primeira execução, quando da prática do delito
que gerou a nova condenação (03.09.2018).
Ainda que se considere que Everton tenha sido preso em
flagrante de furto em 3 de abril de 2016, para ser solto em 11 de maio
de 2016 (2a execução), tem-se que, desde a extinção da pena da 1a
execução, em 12 de maio de 2016, até a nova prisão do agravante
em 3 de setembro de 2018 (agora por crime de porte de drogas e
porte ilegal de arma de fogo de numeração raspada), não havia
nenhuma execução penal em curso.
Assim, das penas unificadas (2a e 3a execução), tem-se que o
início de cumprimento foi realmente 3 de abril de 2016, com
interrupção em 11 de maio de 2016 e retomada da prisão em 3 de
setembro de 2018.
Logo, equivocada a fundamentação do presente recurso, eis
que as penas das três execuções não foram executadas de modo
contínuo, havendo, diversamente, sua interrupção entre 11 de maio
de 2016 e 3 de setembro de 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010667-51.2019.8.26.0496 - Ribeirão Preto - VOTO No 12346 4/4
Assim, não assiste razão ao agravante em pleitear tal unificação
das penas das três execuções, pois, como bem pontuado pelo i.
Procurador parecerista, considerar a data-base de prisão anterior ―
por pena já extinta pelo integral cumprimento há mais de dois anos ―
equivaleria a favorecer indevidamente o agravante, já que implicaria
abater lapsos para progressão em face de pena distinta, que teve seu
cumprimento descontinuado em relação às execuções derradeiras, e
por isso já distante no tempo, sem qualquer razão para tal. Aliás, não
poderia mesmo uma pena já extinta gerar qualquer efeito naquelas
que se impuseram por força de novas condenações. Não se trata aqui
de um caso de interrupção do lapso temporal para aquisição de
“benefícios” da execução, mas da inexistência de lapso unificado
anterior a ser considerado, posto que não há qualquer sentido em
unificar uma pena já integralmente cumprida.
Por todo o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Mazina Martins
Relator